Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-75.2024.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001783-75.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS - CPF: 004.978.161-80 (APELANTE), CARLOS MAGNO ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 748.680.121-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contrato utilizado apenas para saques. Falha no dever de informação. Conversão para empréstimo consignado comum. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de nulidade contratual, declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação anulatória c/c declaratória, em razão de contrato de cartão de crédito consignado. Pleito alternativo de conversão para empréstimo consignado comum.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato formalizado como cartão de crédito consignado, mas utilizado apenas para saques, pode ser convertido em empréstimo consignado comum; (
ii
) estabelecer se houve
prática abusiva ou venda casada com a cobrança de seguro prestamista.

III.
Razões de decidir

3.
As provas indicam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o contrato foi utilizado exclusivamente para saques, sem registro de compras ou desbloqueio de cartão físico.

4.
A ausência de informações claras e destacadas sobre a natureza e funcionamento do produto caracteriza vício de consentimento e cláusulas abusivas, permitindo a conversão para empréstimo consignado comum.

5.
Não se comprova a prática de venda casada, pois o seguro prestamista foi contratado por instrumento apartado, sem prova de imposição como condição para concessão do crédito.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A contratação formalizada como cartão de crédito consignado, mas utilizada exclusivamente para saques, deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação e fixação de número certo de parcelas
”
.
2. “
A ausência de informações claras e destacadas acerca da natureza e funcionamento do contrato caracteriza vício de consentimento e prática abusiva
”
.
3. “
A contratação de
seguro prestamista por instrumento próprio, sem prova de condicionamento, não configura venda casada
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 14, 39, IV, e 51, IV e § 1º, III; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 373, I
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS
contra
sentença proferida
pelo Dr.
André Luciano Costa
Gahyva
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição De Indébito c/c Reparação por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer em Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
,

julgou improcedentes
os

pedidos
iniciais,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 301081860)
.

Nas razões recursais, a apelante
sustenta
que jamais contratou cartão de crédito consignado, tendo sido surpreendida com descontos mensais em sua aposentadoria,
originados
de contrato que considera nulo.

Sustenta que os valores creditados em sua conta foram transferências via TED, caracterizando empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado, prática que teria como objetivo burlar o limite legal de comprometimento de renda.

Argumenta que o contrato apresentado pelo banco não possui assinatura nas páginas com informações relevantes, violando o dever de informação previsto nos artigos 46 e 47 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, além de descumprir requisitos da Lei 10.820/2003 e da Instrução Normativa n
.
28/2008 do INSS.

Defende que não houve entrega, desbloqueio ou utilização de cartão de crédito, inexistindo comprovação de operações típicas dessa modalidade, como compras ou saques com o cartão.

Alega ainda que houve venda casada, com a cobrança de seguro prestamista e diversas tarifas, sem que tivesse opção ou anuência, o que afronta o artigo 39 do CDC e a jurisprudência consolidada do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Sustenta que o negócio jurídico é simulado, nos termos do artigo 167 do Código Civil, e que a conduta da instituição financeira caracteriza abuso e vantagem excessiva, enquadrando-se nas hipóteses de nulidade previstas no artigo 51 do CDC.

Com essas considerações
, requer
o provimento do recurso para
reforma
r
a sentença
recorrida, declarando
a nulidade do contrato supostamente firmado
, reconhecer a inexistência de dívida e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a
indenização por danos morais

no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
em razão da conduta abusiva da instituição financeira.

Alternativamente, requer seja o contrato revisado para empréstimo pessoal consignado comum, com número de parcelas e média de juros de acordo com o Banco Central, calculando-se o saldo devedor ou até positivo a ser restituído pelo requerente com a devida declaração de quitação.

Recurso tempestivo (ID 301081863
).

A
apelante é benef
iciária da justiça gratuita (ID 301490375
).

Em contrarrazões, o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso
(
ID 301081866
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS
ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição De Indébito c/c Reparação por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer em Tutela de Urgência

em
desfavor
do
BANCO
BMG
S.A.
,
visando à nulidade de contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado, à declaração de inexistência de débito, à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais
no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e
o

cancelamento imediato dos descontos

(ID 301081468
).

De forma alternativa, requereu a revisão contratual para enquadramento como empréstimo pessoal consignado ordinário, com definição de número de parcelas, aplicação de taxa média do Banco Central, apuração do saldo devedor ou credor e exclusão de encargos considerados abusivos, além da adequação do contrato às normas legais e regulamentares.

Na exordial, relatou perceber pensão por morte da Previdência Social e que, ao consultar seu extrato junto ao INSS, identificou descontos mensais desde novembro de 2015, à época no valor de R$ 133,59 (cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), vinculados a contrato de cartão de crédito consignado que supostamente jamais contratou, utilizou ou recebeu.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
Passo a análise do mérito.

No caso concreto, conquanto a parte autora alegue que fora enganada com a
pactuação
do referido contrato, verifica-se que
a mesma
assinou o contrato denominado
“
Termo
de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 169842990), bem como verifica-se a existência de TED (id. 106148663) e faturas
( id.
169844264) em nome da parte autora, demonstrando a utilização do serviço.

Ora,
Se
restou evidenciada a contratação de empréstimo, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, não há o que se falar em fraude processual.

No mesmo sentido, a jurisprudência dispõe:
[...].

Ademais, o requerente é pessoa capaz, não constando dos autos nenhum indício que ele estivesse passando por qualquer dificuldade de compreensão quando da assinatura do contrato, bem como os elementos constantes dos autos não
denotam violação, por parte do fornecedor dos serviços contratados.

Destarte, restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ex
positis
,
JULGO
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

[
...]
”
(ID
301081860
).

Assim, a apelante interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade do contrato celebrado entre as partes, formalizado como “cartão de crédito consignado”, bem como à possibilidade de sua reclassificação e revisão para a modalidade de empréstimo consignado comum, com adequação dos encargos e condições de pagamento.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal e pacificado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores,
decorrentes de falhas na prestação do serviço ou de informações inadequadas ou insuficientes.

Desse modo, a responsabilidade do banco apelante é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Na hipótese
, embora haja
contrato formalmente assinado
(ID 301081483)
, áudio relativo à contratação (ID 301081492) e
comprovante de transferência (TED) em favor da apelante
(ID 301081494)
, verifica-se, a partir da análise detalhada das faturas apresentadas (ID
301081493
), que não há registro de utilização do suposto cartão de crédito para compras, tampouco emissão ou envio de faturas físicas ao endereço da consumidora.

Consta apenas a realização
de operações na forma de saques (ID 301081484, 301081485, 301081485, 301081486, 301081487, 301081488, 301081489 e 301081490)
, situação que se amolda, na essência, à modalidade de empréstimo consignado comum.

Ressalta-se que a apelante é pensionista do INSS, percebendo benefício previdenciário como única fonte de renda, da qual depende para seu sustento e de sua família (ID
301081473
).

Os descontos questionados vêm sendo realizados de forma contínua e ininterrupta desde novembro de 2015, inicialmente no valor de R$ 92,62 (noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) e atualmente em R$ 133,59 (cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), sem que haja previsão de término, circunstância que compromete de modo relevante sua subsistência.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da apelante não decorre apenas de sua condição econômica restrita, mas também de fatores técnicos e informacionais, pois as instituições financeiras detêm conhecimento
especializado sobre os produtos ofertados, cabendo-lhes o dever reforçado de informar, de forma clara e ostensiva, sobre a natureza, funcionamento, custos e riscos do contrato, nos termos dos artigos 6º, III e VIII, e 54-D do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira apelada, contudo, não comprovou que a consumidora tenha
recebido,
desbloqueado ou utilizado efetivamente o cartão físico, tampouco que tenha sido previamente informada, de forma clara e destacada, acerca da natureza e funcionamento do produto contratado.

O conjunto probatório evidencia que a operação foi, na prática, estruturada como um empréstimo consignado com descontos mensais limitados à Reserva de Margem Consignável (RMC), mas revestida sob a forma de “cartão de crédito consignado”, com encargos significativamente mais onerosos, prazo indefinido e ausência de número de parcelas.

Essa configuração, além de contrariar o dever de informação e transparência, implica desequilíbrio contratual, configurando cláusulas abusivas nos termos do artigo 51, IV e § 1º, III, do
CDC
, além de afrontar o artigo 39, IV, do
mencionado
ordenamento
,
ao revelar o aproveitamento da vulnerabilidade econômica e informacional da consumidora para lhe impor produto mais oneroso e desfavorável do que aquele efetivamente buscado.

Não obstante, o conjunto probatório afasta a pretensão de nulidade integral do contrato e de declaração de inexistência do débito, uma vez comprovada
a
efetiva contratação, mediante assinatura do instrumento e recebimento do valor creditado na conta da apelante.

Todavia, as provas também revelam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o ajuste se comportou, na prática, como empréstimo consignado comum, sem qualquer
registro de compras ou utilização do cartão, mas apenas de operações de saque.

Essa circunstância caracteriza falha no dever de informação e impõe a conversão do contrato
para
empréstimo consignado comum, conforme pleiteado de forma alternativa pela apelante.

A propósito
,
o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5
. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6. A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,
registrando-se
apenas saques
e incidência de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025,
DJe
de 26/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5
. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos
arts
. 4º e 6º do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara. 6. No caso concreto,
restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o
que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual
. 7. Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC). [...] Tese de julgamento: 1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025,
DJe
de 15/06/2025 – grifo nosso).

Revela-se
, portanto,
adequado o acolhimento do pedido alternativo
para determinar que o contrato seja revisto e reclassificado como empréstimo consignado comum, com a limitação dos encargos remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta modalidade à época da contratação, fixando-se número certo de parcelas e
se
procedendo ao recálculo do saldo devedor, com abatimento dos valores já pagos, preservando-se, no mais, a validade do negócio jurídico.

Por fim,
ressalte-se que
não há como acolher
a pretensão recursal
no tocante à alegação de

venda casada
em razão da cobrança
de seguro prestamista.

Isso porque os autos revelam que referido seguro foi contratado por meio de instrumento próprio e apartado (ID 301081487, pp. 4 e 5), com manifestação expressa de vontade da apelante, não havendo qualquer elemento que demonstre a imposição de sua contratação como condição para a obtenção do crédito.

O simples fato de o seguro prestamista ter sido contratado em momento posterior, vinculado a um dos saques realizados no cartão de crédito consignado, não basta

para caracterizar a prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Para aconfiguraçãoda venda casada, seria imprescindível a comprovação de que acontratação doseguro foi imposta como condiçãopara a efetivação dosaque ou de quea apelante foiprivada da possibilidadede recusá-lo, ônus que lhe incumbia, nos termosdo artigo 373, I, do Código deProcesso Civil, e que, no caso, não foi satisfeito.

Assim, inexistindo demonstração de condicionamento entre o fornecimento do serviço principal e a aquisição do seguro prestamista, não há se falar em venda casada, subsistindo a validade do contrato acessório regularmente celebrado.

A
nte o exposto, conheço e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROSINEIDE PEREIRA DOS REIS
,
para determinar arevisão e reclassificação do contrato celebrado entre as partes para a modalidade de empréstimo consignado comum, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para esta operação na data da contratação, fixando-se número certo de parcelas e
se
procedendo ao recálculo do saldo devedor, com abatimento dos valores já pagos, preservando-se, no mais, a validade do negócio jurídico.

Em razão do provimento parcial do recurso,
redi
stribuo os ônus sucumbenciais
, estabelecendo sucumbência recíproca entre as partes
, observada a suspensão de sua exigibilidade em
relação
à apelante.

É como
voto
.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente Relator, com a devida ressalva de entendimento.

A meu ver, o contrato regularmente assinado pelo consumidor, aliado ao decurso do tempo sem qualquer insurgência e à comprovação de efetiva utilização dos valores por meio de TED em conta bancária, constituem elementos suficientes para atestar a ciência e a validade da contratação, não se configurando, portanto, vício de consentimento.

Todavia, em atenção ao princípio da colegialidade e à uniformização da jurisprudência desta Câmara, adoto o posicionamento do Relator.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025